Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-22.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801126-22.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: CAMILA DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI N.º
6321/PA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DOS PRODUZIDOS ATÉ O JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA OS CASOS DO STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA (ART.

966, V, DO CPC/15 – ART. 485, V, DO CPC/73). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO Á UNANIMIDADE.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, realizada no período de 08.11.2022 até 17.11.2022.

Belém/PA, 17 de novembro de 2022.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida em AÇÃO RECISÓRIA ajuizada por com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado, favorável a
CAMILA DE ALMEIDA SILVA, que condenou o agravante a pagar
adicional de interiorização ao agravado.

A decisão monocrática agravada consignou o
indefiro a inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, consoante a modulação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/PA e os precedentes do STJ e desta Egrégia Seção de Direito Público sobre a matéria.

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual, assim como da Lei Estadual n.º 5.652/91, por violação do disposto no art. 61, §1º, II, “a”, “c”, e “f”, da CF, sob o fundamento de face a existência de vicio de inciativa, por ser a matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, mas os referidos diplomas legais teriam sido de iniciativa do Constituinte Estadual e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Sustenta a possibilidade de desconstituição do julgado que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização, sob o fundamento de que a declaração da inconstitucionalidade com efeito
ex nunc
não obstaria a revisão da coisa julgada, mas tão somente a produção de efeitos automáticos e só atingiria os atos passados, mas poderia atingir os processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório.

Afirma que ao conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, o STF pretende destacar que os valores que já foram pagos não podem ser revistos. No

entanto, nos processos em que ainda não houve o pagamento de RPV ou precatório, é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível, transcrevendo o disposto no art. 525 e 535 do CPC.

Assim, conclui que a eficácia
ex nunc
não afasta a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, através do meio processual cabível, invocando a aplicação do Tema 733 do STF.

Defende que seria aplicável ao caso o Tema 773 do STF, aduzindo que a declaração de inconstitucionalidade com efeito
ex nunc
não impede a revisão da coisa julgada, desde utilizado o meio processual adequado para desconstituição da decisão definitiva (ação rescisória).

Diz que o Supremo Tribunal Federal chegou a afirmar que, nos casos de declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc,
o efeito vinculante, nasce a partir do julgado proferido no controle concentrado e que nesses casos a declaração não atinge os atos passados. Todavia, isso não quer dizer que a coisa julgada não poderá ser revista, invocando o Tema 905 do STJ e o julgamento da ADI 4357.

Sustenta assim a necessidade de prosseguimento da rescisória com a finalidade de desconstituição da coisa julgada que determinou o pagamento e reformada decisão que considerou a ação incabível na espécie.

Afirma que
O
uso do advérbio relativamente limita a modulação de efeitos, que conferiu eficácia
ex nunc,
a contar do julgamento, aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, para que não tenham que devolver valores recebido. Todavia, a partir da decisão do STF, os pagamentos devem ser interrompidos. Essa a única interpretação lógica e sistemática do dispositivo da decisão do STF, pois defende que resta patente que:

“1 – O e. STF declarou inconstitucionais o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e a Lei n. 5.652/1991 do Pará;

2 – A eficácia da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ex radice, retro-operante, pois reconhece a invalidade e a nulidade da norma desde o seu nascedouro, a impor o desfazimentos dos atos e relações jurídicas dela derivados – nesse caso, não fosse a modulação, os que estivessem recebendo teriam que devolver os valores percebidos antes da decisão;

3 – A declaração de inconstitucionalidade permite o ajuizamento de ação...”

Requer assim que o agravo seja conhecido e provido, para a reforma da decisão e prosseguimento da rescisória e ao final seja jugado procedente o pedido com a desconstituição da coisa julgada.

Não foram apresentadas as contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 17 de novembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno e passo a apreciar o seu mérito.

A
matéria em discussão foi objeto da ADI n.º 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foram impugnados os dispositivos constitucionais apontados como violados na presente ação rescisória.

Ocorre que, o Pleno do STF
declarou a inconstitucionalidade do
art. 48, inciso IV, da CE, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
,
mas modulou os efeitos da decisão aplicando eficácia
ex nunc
, para produzir efeitos a partir da data do julgamento em relação aos policiais militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial
, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou a modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Neste diapasão,
não resta dúvida que o
Supremo Tribunal Federal preservou os efeitos já produzidos pelas coisas julgadas relativas as normas inconstitucionais, por motivo de segurança jurídica, até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Daí porque, em relação a execução de parcelas vencidas anteriormente ao julgamento proferido pelo STF na ADI n.º 6321/PA., que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não se cogita de reforma da decisão para obstar o pagamento de valores retroativos ao julgamento, posto que em consonância com a modulação proferida pelo STF no julgamento da ADI n.º 6321/PA, foram preservados os efeitos já produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais.

Neste sentido, foi consignado nas razões de decidir a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, tendo em vista a vigência das normas desde 1991, por quase 30 (trinta) anos, sem que fosse arguida sua

inconstitucionalidade, o que gerou a legitima expectativa do recebimento da verba alimentar e recomenda a preservação dos efeitos das normas declaradas inconstitucionais e das coisas julgadas até o julgamento proferido pelo STF, nos seguintes termos:

“
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.”

“
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.”

“Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.”

Concluiu assim no dispositivo:

“...
conferir eficácia ex nunc à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Assim, a pretensão de desconstituição da coisa julgada em relação aos efeitos produzidos anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

encontra óbice na própria modulação dos efeitos proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, §2. º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99, por conseguinte, não se cogita de existência de interesse processual do autor neste particular.

Outrossim, não ignoro que também há efeitos futuros a serem produzidos a partir do julgamento do STF, por se tratar de relação de trato sucessivo, o que, em tese, poderia levar a existência de interesse processual do autor em prosseguimento da rescisória.

No entanto, neste particular esta egrégia Corte já vem também se manifestando pela inadequação da via rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma ajuizada pelo autor, face a exigência que o dispositivo apontado como violado tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, tendo em vista que não se admite inovação argumentativa neste caso, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73),
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

No caso concreto,
a matéria levantada na rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial rescindenda, ensejando a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
retro
transcritos.

Neste sentido,
em
Sessão de Julgamento, realizada no dia 19.10.2021, esta egrégia Seção de Direito Público negou provimento a vários agravos internos contra decisões monocráticas de indeferimento de iniciais de rescisórias, em casos semelhantes ao presente de nascimento da causa de pedir superveniente a coisa julgada, sob o fundamento de que a rescisória adequada é a estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, na hipótese de coisa julgada ocorrida na vigência do CPC/15, mas antes da decisão proferida na ADI n.º 6321/PA (Processos n.º 0801329-57.2017.8.14.0000; 0802629-54.2017.8.14.0000; 0802951-74.2017.8.14.0000; 0800012-87.2018.8.14.0000; 0800208-57.2018.8.14.0000; 0800632-02.2018.8.14.0000; 0800803-56.2018.8.14.0000, etc.), n
os seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA CONVERGINDO INTEGRALMENTE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de extinção do processo, por indeferimento da inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/15, consoante os fundamentos aqui expostos, e a modulação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321/P, além do art. 102, §2º, da CF, c/c art. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99; e os precedentes do STJ e desta Egrégia Seção de Direito Público sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 17 de novembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2022